Tribunal: STF
Processo: HC 51890
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE DE QUESITO EM TORNO
DA EXCLUDENTE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTIVEL. O ART. 18 DO CÓDIGO
PENAL ESTABELECE QUE PELO DELITO PRATICADO SOB COAÇÃO IRRESISTIVEL
SOMENTE RESPONDE O AUTOR DA COAÇÃO, POIS O EXECUTOR E APENAS UM
INSTRUMENTO. E DE SE CONSIDERAR QUE O RÉU FOI BENEFICIADO POR FORÇA
DE QUESITO ATINENTE A PRATICA DO CRIME POR MOTIVO DE RELEVANTE
VALORMORAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.